Tribunal: TJMT
Processo: 0012274-88.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012274-88.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VANUSA ALVES DA SILVA - CPF: 014.615.451-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
ALMEJADA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA
– IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO INCAPAZES DE APERFEIÇOAR UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA – MODIFICAÇÃO DE VERSÃO DA PRINCIPAL TESTEMUNHA NA FASE JUDICIAL – DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE SE AMPARAM NO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA TESTEMUNHA QUE ALTEROU O RELATO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES NECESSÁRIAS NA FASE INVESTIGATIVA – ELEMENTO INCRIMINADOR SUBSTANCIALMENTE MODIFICADO E NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS – INDÍCIOS NÃO COMPROVADOS – ACUSADA QUE NEGA A AUTORIA DO DELITO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Deve-se privilegiar o princípio
in dubio pro reo
(artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) quando não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal).

2. Recurso de apelação criminal da acusação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA:

VANUSA ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 0012274-88.2018.8.11.0064 – Código 680756, na qual, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a ré
VANUSA ALVES DA SILVA
foi
absolvida
da imputação da
prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Nas razões constantes do ID 96012001, o
Parquet
assinala que as provas arrecadas no decorrer da persecução penal são suficientes para a
formalização do decreto condenatório
em desfavor da ré, uma vez que, para além da materialidade delitiva, a autoria está plenamente caracterizada na hipótese.

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID 96012004, a Defensoria Pública rechaça os argumentos aventados pela acusação e pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina, no parecer de ID 99390485, pelo conhecimento e
provimento

do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e configura a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A ora apelada
VANUSA ALVES DA SILVA
foi denunciada pela prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, porque no dia 06 de abril de 2018, por volta das 19h30min, na residência situada na Rua Túlio Salúcio, n.o 820, Bairro Jardim Rui Barbosa, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,
guardou
e
transportou
substância entorpecente, consistente em duas porções grandes, as quais apresentaram massa total de
187,4g (cento e oitenta e sete gramas e quatro decigramas)
de
MACONHA
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça acusatória, a Polícia Judiciária Civil recebeu informações dando conta que a acusada, esposa de
Samuel Firmino Rodrigues
, conhecido como “
Cheirim
”, custodiado na Penitenciária da “Mata Grande”, teria recebido a droga, a qual seria introduzida no interior do estabelecimento prisional durante o horário de visita.

Assim sendo, os policiais civis passaram a monitorar
VANUSA
, logrando descobrirem que ela enviaria o entorpecente para o Bairro Vila Poroxo, em Rondonópolis, e, para tanto, contratou um mototáxi para transportar a droga para
Veracy Bezerra da Silva
.

Conforme a denúncia, ato contínuo, os agentes de segurança pública se deslocaram à casa de
Veracy
, onde flagraram o mototaxista entregando a ela uma sacola, razão por que foram abordados. Na sequência, os investigadores constataram que no interior da sacola havia uma lata de achocolatado contendo a droga apreendida, no formato de um órgão sexual masculino, envolvida por fita isolante, que seria introduzida nas partes íntimas de
Veracy
para adentrar com o entorpecente na unidade penitenciária.

Descreve-se que, durante a revista no imóvel de
Veracy
, os policiais encontraram na janela do quarto mais uma porção de maconha. Já o mototaxista, ouvido, confirmou que havia sido contratado pela recorrida
VANUSA
para realizar a entrega de uma encomenda para uma mulher, informando apenas o número do telefone da destinatária,
Veracy
, quem lhe acenou assim que o viu na motocicleta, na rua.

A incoativa menciona que, pelos mesmos fatos,
Veracy
foi condenada pelo delito de tráfico de drogas nos autos de n.o 0005888-42.2018.8.1.0064 – Código 673828.

Regularmente processada esta ação penal,
VANUSA
foi absolvida por insuficiência de provas e, contra essa percepção do juízo de primeira instância, a acusação exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça.

Em síntese, o Ministério Público assinala estar comprovada a materialidade delitiva, assim como a autoria da acusada, tendo em vista o acervo probatório recolhido no curso da persecução penal, rogando pela
condenação da apelada
.

Razão não assiste ao órgão de acusação, contudo.

A materialidade do delito encontra-se patenteada pelo Boletim de Ocorrência (ID 96011952 – Págs. 19/20), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 96011952 – Pág. 21), pelo Laudo Pericial Preliminar (ID 96011952 – Págs. 25/27), pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 96011952 – Págs. 126/127) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de porções de maconha, substância ilícita essa de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por sua vez, não resta comprovada.

Auscultado em juízo, o policial civil
Eclesiastes Lázaro da Rocha
(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 96011987) explicou que a acusada já era investigada, pois havia muitas denúncias sobre a atuação dela via 197, motivo por que já era monitorada, havendo chegado a informação de que ela estaria com a droga.

Conforme descreveu, a acusada é casada com “
Cheirinho
”, que está preso na Penitenciária da Mata Grande. Na data do fato foram ao local em que apreendido o entorpecente, contudo a droga não foi pega com
VANUSA
, haja vista que interceptaram o mototaxista (
Nelson
) realizando a entrega para outra pessoa. A despeito disso, o mototaxista lhes relatou, naquele momento, que a substância ilícita pertenceria à
VANUSA
, informação essa também confirmada pela pessoa que recebeu a droga (
Veracy
).

Eclesiastes
asseverou que a ação policial aconteceu em uma sexta-feira e a droga seria entregue na unidade prisional no dia de visita, isto é, o domingo, sendo que seria destinada ao marido de
VANUSA
. Detalhou que o estupefaciente estava acondicionado em uma embalagem de achocolatado, em formato de um pênis, envolvido por fita isolante, já pronto para entrega, e foi pega ainda com o mototaxista.

Segundo a testemunha,
Nelson
lhes disse que
VANUSA
o chamou para fazer a corrida, sendo cobrado o valor de R$ 30,00 (trinta reais) para tanto, e deveria ligar para a pessoa que receberia a encomenda. Explicou que a acusada é vizinha da sogra do mototaxista. Acrescentou que, informalmente,
Veracy
disse que a droga pertencia à acusada.

O policial assinalou que a casa de
Veracy
era simples e sem muitos móveis,
transmitindo-lhe a impressão
de que seria usuária de drogas e faria o transporte para dentro do presídio em troca de uma pequena porção. Por fim, afirmou que, a partir das informações repassadas por
Veracy
e, sobretudo, por
Nelson
, constataram que o entorpecente pertencia à
VANUS
A, contudo
no dia do fato não tiveram acesso a ela, pois a acusada não foi pega naquela data e não chegaram a se dirigir à casa dela
.

O investigador de polícia
Roberto Antônio dos Santos
, ouvido na etapa judicial
(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 96011987)
, minudenciou que havia uma investigação em curso e receberam a informação de que iria entrar droga dentro da Penitenciária da Mata Grande, sendo a recorrida
VANUSA
a responsável pelo envio do entorpecente para o estabelecimento prisional, que seria remetido através da
Veracy
.

Consoante o policial relatou em juízo,
Veracy
morava na Vila Poroxo e o entorpecente chegou até ela a mando de
VANUSA
, através de um mototaxista, acondicionada em uma lata de achocolatado, apesar de terem recebido a informação de que o estupefaciente seria entregue pela própria acusada.

Descreveu que estavam de carro, fazendo campana, quando o mototaxista entregou o material, momento no qual realizaram a abordagem e fizeram a apreensão. Encontraram uma porção de maconha, enrolada já no formato para realizar a introdução no presídio, contudo não se recordou para quem a droga seria destinada.

Roberto
assinalou que, na ocasião, o mototaxista prontamente indicou que o produto era originado de
VANUSA
, contratante do frete, e que já era conhecida no meio policial, tanto por ser investigada por diversos outros crimes quanto por ser casada com um presidiário. Perguntado sobre a mudança de versão de
Nelson
em juízo,
Roberto
explicou tratar-se de uma circunstância previsível, possivelmente em razão de sentir-se amedrontado, uma vez que a acusada é vizinha de sua sogra. Apesar disso,
afirmou não saber o motivo pelo qual não se deslocaram até a casa de
VANUSA
diante das informações repassadas pelo mototaxista no dia do fato
.

Quanto à
Veracy
, a testemunha disse acreditar que ela nada disse no momento da abordagem policial.

Na oportunidade em que foi interrogada pela autoridade policial,
Veracy Bezerra da Silva
negou ter cometido o crime que lhe foi imputado. Disse ter pedido uma corrida de mototáxi e ficou aguardando a chegada na calçada, sendo que, ao visualizar o mototaxista, acenou para ele parasse, momento em que foram abordados e detidos pelos policiais civis (ID 96011952 – Págs. 37/38).
Veracy
não foi ouvida em juízo.

O mototaxista
Nelson Hipólito da Silva
, auscultado na fase extrajudicial (ID 96011952 – Pág. 33), asseriu ter recebido um telefonema de
VANUSA
, a qual é vizinha de sua sogra, perguntando o valor de uma corrida até a Vila Cardoso, próximo à Vila Poroxo, para entregar uma encomenda a uma mulher, sendo solicitado para tanto o montante de R$ 30,00 (trinta reais), valor esse combinado entre eles para a realização da corrida.

Na ocasião,
Nelson
explicou que
VANUSA
não informou o nome da mulher que receberia a encomenda, repassando-lhe apenas o número do celular para que ele entrasse em contato assim que chegasse no local por ela indicado. Descreveu que a encomenda estava acondicionada em uma sacola plástica e, ao chegar na Vila Cardoso, ligou para a destinatária da entrega, quem lhe indicou o endereço correto para o recebimento da encomenda. Ao chegar no logradouro por ela indigitado e identificá-la, foi abordado e detido por policiais civis. Por fim, disse que desconhecia o conteúdo da encomenda.

Em juízo,
Nelson Hipólito da Silva

(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 96011987)
modificou a versão apresentada à autoridade policial
. Esquadrinhou que, no dia do fato, estava em casa jantando e seu telefone tocou, oportunidade na qual sua sogra disse que
havia uma cliente querendo uma corrida
. Conforme explicou, na casa de sua sogra funciona uma borracharia e no local havia um cartaz divulgando seu trabalho de mototaxista.

A testemunha disse que, quando chegou lá, essa cliente deu-lhe uma lata, que estava dentro de uma sacola, para entregar no destino da Vila Cardoso e passou o número de telefone da pessoa que receberia a encomenda. Sendo assim, telefonou para tal pessoa e chegou até ela, momento em que a Polícia o surpreendeu entregando a encomenda.

Questionado quanto à mudança de versão,
Nelson
assinalou que na data do fato afirmou à Polícia o mesmo relato que teceu em juízo.
Realçou que não fez qualquer referência ao nome de
VANUSA
, mas tão somente ao nome de sua sogra.
Quanto à contratante, disse não possuir qualquer contato com a mulher, pois não a conhece, não sabe seu nome e nem onde mora, pois nunca a tinha visto
. Assinalou não se recordar das características dela, pois estava escuro, recordando-se apenas que era uma pessoa “escura”.
Quanto à
VANUSA
, disse que sabe quem ela é, pois é vizinha de sua sogra
. Por fim, disse que não conhece uma pessoa que tem o apelido de “
Cheirin
”.

Interrogada perante a autoridade policial,
VANUSA ALVES DA SILVA
negou ter solicitado uma corrida para o mototaxista
Nelson
no dia do fato, sendo que nunca pediu a ele qualquer serviço. Disse ser de seu conhecimento apenas que se trata do genro de sua vizinha. Ainda, alegou não conhecer
Veracy Bezerra da Silva
(Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.o

936/2018; ID 96011952 – Págs. 81/83).

Interrogada na etapa judicial,
VANUSA ALVES DA SILVA
(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 96011987) voltou a negar qualquer envolvimento com o fato delitivo. Explicou que soube do ocorrido apenas quinze dias depois do dia do crime, quando a Polícia foi à sua procura. Afirmou possuir moto, bem como negou ter mantido contato com o mototaxista ou mandado droga para
Veracy
, pessoa essa que alegou desconhecer. Disse, ainda, que “
Cheirin
” não é mais seu esposo, entretanto era seu companheiro à época.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado não traduz a certeza necessária ao juízo condenatório, por restar dúvida instransponível quanto à prática da conduta imputada à
VANUSA
.

A principal testemunha do fato, o mototaxista
Nelson Hipólito da Silva
modificou sua versão de forma substancial na fase judicial da persecução penal, afirmando que a mulher que lhe solicitou que realizasse a corrida para a entrega da encomenda que continha droga não se tratava de
VANUSA
.

Veracy Bezerra da Silva
, destinatária da encomenda, foi ouvida apenas na fase extrajudicial e não apontou quem seria a pessoa que lhe remeteu o entorpecente, tendo inclusive negado envolvimento na atividade ilícita.

A acusada
VANUSA ALVES DA SILVA
, interrogada nas duas fases procedimentais, negou envolvimento com a conduta que lhe é irrogada na inicial acusatória.

Subsistem, pois, os depoimentos dos policiais civis, cujas afirmações se amparam no testemunho de
Nelson
na fase extrajudicial, cujo teor foi substancialmente alterado na etapa judicial.

Embora os investigadores de polícia afirmem que havia atividade investigativa pretérita, realização de campanas para monitorar a movimentação da acusada e diversas denúncias anteriores ao fato, nada disso se encontra documentado nos autos.

Ademais, chama atenção, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeira instância na sentença oral
(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 96011987)
, que,
após os policiais civis surpreenderem
Nelson
entregando o pacote com maconha para
Veracy
, não se empreendeu nenhuma diligência para verificar a informação, em tese, prestada pelo mototaxista durante a abordagem, de que
VANUSA
seria a contratante do frete
.

Naquela ocasião seria legítima a busca e apreensão, inclusive domiciliar, a fim de se coletar elementos de convicção aptos a corroborar a traficância por ela praticada, haja vista que a Polícia Civil possuía informações prévias nesse sentido, confirmadas por
Nelson
na ocasião.

À vista desse contexto fático e desse panorama probatório, extrai-se o cenário de insuficiência de provas quanto à prática da conduta por
VANUSA
, pois, ainda que os indícios sejam contundentes, sobretudo diante da frágil modificação de versão do mototaxista em juízo, tem-se, por outro lado, uma
deficiência na etapa investigativa que compromete sobremaneira a avaliação das demais provas produzidas em juízo, incutindo, assim, dúvida quanto à autoria do fato
.

Nesse sentido, analisadas as provas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, uma vez que, a despeito das circunstâncias verificadas no princípio da investigação policial indicarem a autoria delitiva da recorrida, não foi produzida prova cabal nesse sentido, sobretudo diante da negativa de autoria da ré que, conquanto não apresente contornos cabais de verossimilhança, não é totalmente refutada pelas provas arrecadadas pela acusação, sobretudo diante das declarações de
Nelson
em juízo.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasarem o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a manutenção da absolvição efetivada em primeira instância, uma vez que o fato se encontra envolto em dúvidas.

Arremate-se que não se está a dizer que a recorrida não praticou a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
, conforme a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para
absolver

VANUSA ALVES DA SILVA
da imputação capitulada na denúncia,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 0012274-88.2018.8.11.0064 – Código 680756.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021